Tribunal: TJDFT
Processo: 0735651-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica inversa depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizados pelo abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
3. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica com base apenas na ausência de bens em nome do devedor ou no fato de ele ser sócio de pessoa jurídica que tem proveito econômico.
4. O artigo 921, inciso III, CPC, autoriza a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis do executado.
5. Recurso conhecido e não provido.